Tribunal: TJES
Processo: 0002398-77.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002398-77.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WAGNER LIMA ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002398-77.2022.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WAGNER LIMA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

VAGNER LIMA ALMEIDA, vulgo “VAGUINHO”,

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
V
itória – Privativa do Júri
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal (vítima Jeferson), artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Márcia)
e
art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP; (II)
impronúncia; e (I
II
) direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a

ilustre
Procurador
a

Karla Dias Sandoval Mattos Silva
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002398-77.2022.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WAGNER LIMA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

VAGNER LIMA ALMEIDA, vulgo “VAGUINHO”,

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
V
itória – Privativa do Júri
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal (vítima Jeferson), artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Márcia)
e
art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 09 de janeiro de 2018, o denunciado, juntamente a outros três indivíduos e o menor G.D.C., imbuídos de
animus necandi
e unidade de desígnios, mataram a vítima Jeferson da Conceição Ribeiro, mediante disparos de arma de fogo, bem como iniciaram a conduta de matar Márcia da Conceição Ribeiro, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP; (II)
impronúncia; e (I
II
) direito de recorrer em liberdade
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado
tanto na esfera policial quanto
e
m juízo
, o recorrente
negou a prática do crime, dizendo que sequer estava no local no dia dos fatos.

Por outro lado, a vítima sobrevivente Márcia narrou com riqueza de detalhes a dinâmica da conduta criminosa do recorrente:

“
[...
] que eles chegaram em 5 pessoas; [...] que colocaram a arma n
o
seu rosto;
que pegaram o filho da depoente e puxaram ele para fora; que entrou na frente pedindo para que não matassem o seu filho; que eles perguntavam pelo Davi; que o Davi tinha envolvimento com o tráfico; [...] que eles falaram que como o Davi não estava eles matariam o outro filho mesmo; que falaram que ele morreria agora; [...] que colocaram o braço por cima do seu ombro e deram um tiro na cabeça do filho dela; [...] que o atirador encostou o bico do revólver nela, que deu tiro à ‘queima roupa’; que tomou um tiro no tórax, no pulmão; [...] que não foi a primeira vez que eles foram na sua porta; [...] que conhecia o Maiquinho e o Vaguinho porque eles passavam lá direto; [...] que reconhece o Vaguinho como um dos que entrou na sua casa; que Maiquinho é o número 01 da foto de f. 58 e o Vaguinho é o de nº 03 da f. 58; [...] que olhou para o rosto deles na hora que eles pularam o muro; que pensou que fosse seu marido chegando com compra; que já viu o Vaguinho apontando a arma e mandando ela calar a boca [...]”.

Observa-se que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores dos crimes.

N
ão bastasse, a testemunha
Sandra, irmã da vítima Jeferson e filha da vítima Márcia, estava presente no momento dos crimes e afirmou que reconhece as pessoas que mataram seu irmão e atiraram contra sua mãe, sendo essas Maycon,
VAGUINHO
, Barão e Iago Rocha.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente,
bem como ausente qualquer prova em relação a eventual excludente de ilicitude,
descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Q
uanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade
, esclareço que
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a
decisão de pronúncia
, mormente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

R
essaltou
o douto Magistrado
a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão

d
a gravidade concreta do delito, bem como
diante d
a necessidade de a
ssegurar a instrução processual na segunda fase do procedimento do júri
.

N
este sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, resta inviabilizado o pleito por fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam insuficientes
.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002398-77.2022.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WAGNER LIMA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
S

D
UPLAMENTE
QUALIFICADO
S

CONSUMADO E
TENTADO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

ART. 121, §2º, INCISOS
I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90
.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após
a prolação da decisão de pronúncia
, d
esde que estejam
presentes os requisitos do artigo 312 do Código d
e Processo Penal
.
3
.
Recurso conhecido e
improvido
.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.